Tribunal: TJDFT
Processo: 0750637-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750637-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS AGRAVADO: NAIARA CLAUDIA BALDANZA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Carlos Martins em face da r. decisão (ID 75753853, no feito de origem) que, nos autos da Ação Reparatória movida por Naiara Cláudia Balzana Almeida, deferiu a tutela de urgência e determinou o arresto cautelar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos ativos financeiros do Réu. O Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as responsáveis pelos supostos danos são as sociedades que a Autora/Agrava contratou ao investir em criptomoedas, das quais jamais teria sido sócio. Aduz preencher os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso haja vista que a r. decisão recorrida determinou arresto de grande monta nas contas de pessoa estranha à relação jurídica descrita na origem. Preparo comprovado (ID 21739822). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, registro que a r. decisão recorrida foi proferida em 29/10/2020, mas o Agravante optou por interpor o presente Agravo no último dia do prazo recursal, quase um mês depois, em 26/11/2020. Nesse interregno, o decisium foi cumprido, oportunidade em que se intentou o bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos ativos financeiros do Réu. Em 9/11/2020, a ordem logrou parcial êxito, haja vista a constrição no importe de R$ 2.596,70 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Compulsando os autos de origem, observo que o d. Juízo considerou suficientes, para fins de apuração da legitimidade do Réu/Agravante, os documentos juntados na exordial. Ao motivar as razões da decisão, o d. Magistrado destacou que há nos autos “diversos áudios e vídeos (ID 71971690 e seguintes) onde o requerido, Sr. José Carlos Martins, acompanhado pelo Sr. Anderson, aparece prestando esclarecimentos sobre a Vik Traders, citando seu histórico de trabalho na ‘assessoria de negócios’ e ‘consultoria em mercado financeiro’, bem como sua estreita ligação com o Sr. Walter Andres Pena, colombiano e suposto detentor da tecnologia utilizada nas operações. Frise-se que o próprio título da conferência, transmitida pela plataforma Youtube, faz menção à empresa Vik Traders, sendo conduzida, em sua integralidade, pelo demandado, que incessantemente presta esclarecimentos acerca dos bloqueios de recebíveis pelos investidores”. Registrou, ainda, que “a requerente também colaciona decisão proferida em sede de Ação Coletiva de No 5071316-08.2020.8.09.0051, em trâmite perante a 15a Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, onde o requerido e seus supostos sócios figuram no polo passivo, apontados como responsáveis pela plataforma Vik Traders, tendo sido proferida, nos referidos autos, decisão liminar determinando a paralisação das atividades da citada plataforma, com bloqueio imediato do site https://viktraders.com, além de ordem de indisponibilidade dos bens dos requeridos (WALTER ANDRES PENA, LEYTON ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS e MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR) bem como expedição de ordem de bloqueio via BACENJUD de valores até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na conta de cada um dos requeridos”. Por outro lado, o Agravante afirma que, embora tenha adquirido 2 (dois) pacotes de adesão, “uma vez dentro da plataforma, o Agravante agiu como qualquer outro afiliado, convidando pessoas a ingressar e investindo seu próprio dinheiro para melhorar a performance de seu rendimento. Todavia, a partir do momento no qual a plataforma não apresentou os resultados financeiros prometidos, o capital por ele investido, assim como dos demais afiliados, ficou congelado, sem a possibilidade de saque integral. (...) Até o momento do congelamento de seu saldo, sua trajetória como investidor na Vik Traders não se distinguiu do caminho percorrido por nenhum dos milhares de outros investidores” Em uma análise ainda incipiente do conjunto probatório colacionado ao feito, considero que são críveis as alegações apresentadas pela Autora/Agravada, na exordial, a respeito dos danos decorrentes de investimentos realizados com a empresa Vik Traders. Registro que, em uma breve busca na Internet, observei que a suposta fraude praticada pela empresa no mercado de criptomoedas, em esquema de pirâmide financeira, foi amplamente noticiada na Mídia[1]. Há, inclusive, uma reportagem, exibida no site Metrópoles[2], que cita exatamente o caso ora em exame, com entrevista da Autora/Agravada. Ademais, como salientado na r. decisão agravada, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/GO propôs, no Tribunal de Justiça de Goiás, uma Ação Coletiva de Consumo em desfavor dos supostos responsáveis pela plataforma Vik Traders (ID 72136571, do feito de referência). Dentre tais sócios, encontra-se o ora Agravante. A Autora/Agravada colacionou aos autos de origem a decisão liminar proferida naquele feito. À época, o d. Juízo do Estado de Goiás determinou o bloqueio imediato do site da empresa, a paralisação das atividades, a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos Réus, bem como o bloqueio de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) nos ativos financeiros de cada um deles - ID 72247293, no processo de referência. Assim, reitero considerar verossímeis as alegações da Autora/Agravada no processo de origem. Sob esse prisma, em que pese o arresto se afigurar medida gravosa, os fortes indícios de vínculo do Agravante com a empresa apontada como fraudulenta configuram o mínimo probatório necessário ao reconhecimento da plausibilidade do direito da Autora/Agravada. Da mesma forma, a existência de ordem de bloqueio de grande monta, emanada de outro Tribunal de Justiça, indica o risco ao resultado útil do processo de origem, ante a evidente possibilidade de não restarem recursos suficientes para a adimplência da condenação final, se houver. Portanto, nesse estreito juízo de delibação, considero prudente a manutenção do arresto cautelar determinado na r. decisão agravada. Assim, ausente a probabilidade do direito do Agravante, indefiro o pedido de antecipação da recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] &lt;&lt; https://livecoins.com.br/justica-bloqueia-vik-traders-e-r-50-milhoes-por-lider/&gt;&gt;, &lt;&lt;https://livecoins.com.br/policia-do-df-investiga-vik-traders-empresa-de-criptomoedas-que-oferece-lucro-de-3-ao-dia/&gt;&gt;, &lt;&lt; https://criptonizando.com/2019/12/10/vik-traders-e-citada-de-exemplo-em-reportagem-da-rede-globo/&gt;&gt; [2] Disponível em &lt;&lt;https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-investidores-expoem-piramide-financeira-em-empresa-de-bitcoin&gt;&gt; Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator